Tribunal: TJES
Processo: 0001752-63.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001752-63.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDIPO DE SOUZA SMIDT
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001752-63.2023.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EDIPO DE SOUZA SMIDT

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À REALIZAÇÃO DE NOVO INTERROGATÓRIO APÓS ADITAMENTO DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. POSSIBILIDADE DE ADITAMENTO DA DENÚNCIA A QUALQUER TEMPO ANTES DA SENTENÇA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Édipo de Souza Smidt contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à Apelação Criminal, mantendo a condenação. O embargante sustenta omissão no julgado quanto à necessidade de novo interrogatório após o aditamento da denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto ao pedido de necessidade de realização de novo interrogatório do réu após o aditamento da denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade, conforme previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão recorrida.

O acórdão embargado analisou expressamente a regularidade do aditamento da denúncia, concluindo que o Ministério Público pode realizá-lo a qualquer tempo antes da sentença, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa, o que ocorreu no caso concreto.

O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas apenas sobre aqueles essenciais à solução da controvérsia, conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir matéria já analisada no acórdão embargado, salvo se evidenciada omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade.

O aditamento da denúncia pode ocorrer a qualquer tempo antes da sentença, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa, não sendo obrigatória a realização de novo interrogatório do réu se a defesa teve oportunidade de manifestação.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses levantadas pela parte, mas apenas sobre as essenciais ao deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.465.998/DF, rel. Min. Jesuíno Rissato, Terceira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 26/6/2024; STJ, AgRg no AREsp 1658314/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001752-63.2023.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EDIPO DE SOUZA SMIDT

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EDIPO DE SOUZA SMIDT,

em face do v. acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação Criminal interposto.

Nas razões recursais, a defesa sustenta omissão no julgado a respeito da realização de novo interrogatório do réu após o aditamento da denúncia.

Contrarrazões da douta Procuradoria de Justiça pela rejeição dos embargos.

Pois bem.

Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para o reexame ou reanálise de mérito ou de provas.

Em detida análise do acórdão embargado, verifico que não há qualquer omissão a ser sanada, tendo em vista que a decisão apreciou, com plena exatidão e dentro dos seus limites, as pretensões jurídicas manifestadas em âmbito recursal pela parte embargante, não havendo a ocorrência do alegado vício, que, acaso existentes, infirmariam a validade intrínseca do acórdão embargado.

Conforme consolidado entendimento jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam para a impugnação dos fundamentos do acórdão, mas tão somente para sanar omissão, dirimir dúvida ou contradição e afastar obscuridade eventualmente contida no julgado.

Na verdade, o que o recorrente objetiva é a reformulação do entendimento esposado, o que não se admite nesta via recursal.

Os embargos de declaração, especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização, não podem conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou contradição.

Em outras palavras, é inviável a utilização dos embargos de declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo meritório. Na mesma linha de raciocínio:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. OCORRÊNCIA DE TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL DESDE O JULGAMENTO DO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

1. Apenas se admitem embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, conforme o art. 619 do CPP, situações que não se fazem presentes.

2. Não há falar em vício no acórdão embargado. A matéria foi decidida com a devida e clara fundamentação, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

3. Na trilha da orientação da Supremo Tribunal Federal, a Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial 1.920.091/RJ (Tema 1.100), fixou a seguinte tese: "O acórdão condenatório de que trata o inciso IV do art. 117 do Código Penal interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório de sentença condenatória, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta."

4. No caso, tendo sido fixada a pena de 1 ano e 2 meses de reclusão para cada um dos crimes ambientais cometidos, o prazo prescricional regula-se pelo período de 4 anos, nos termos do art. 109, V, do CP, de modo que transcorreu lapso temporal superior desde a publicação do acórdão confirmatório da condenação ocorrida em 29/8/2018.

5. Embargos de declaração rejeitados. Ordem concedida, de ofício, para declarar extinta a punibilidade das condutas delituosas em exame, pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

(EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.465.998/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 26/6/2024.)”.

Com efeito, a simples leitura do voto proferido, demonstra que ao contrário do que alega a defesa do embargante, a questão foi devidamente enfrentada nos autos. Vejamos:

“
VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PRECLUSÃO DO ADITAMENTO DA DENÚNCIA

Busca ainda a defesa do recorrente, em sede preliminar, a nulidade do aditamento da denúncia, sob o argumento de que fora oferecida fora do prazo legal do artigo 384, “caput”, do Código de Processo Penal, impedindo o pleno exercício do direito de defesa.

Ressalte-se que, em que pese o art. 384 do Código de Processo Penal fazer menção ao prazo de 05 (cinco) dias, é o prazo para o aditamento da denúncia é impróprio, e, consoante a jurisprudência pátria, o Ministério Público pode aditar a peça acusatória a qualquer tempo, desde que o faça antes da prolação da sentença e que seja possibilitado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese dos autos.

Sobre o tema, colaciono a seguinte lição jurisprudencial oriunda do c. Superior Tribunal de Justiça:

(...).

Com efeito, observa-se que não houve violação ao exercício de ampla defesa e do contraditório, na medida que foi dada oportunidade à defesa de se manifestar.

Ademais,
não há que se falar em violação do contraditório e ampla defesa haja vista que não houve novo interrogatório do réu, haja vista que a instrução já havia sido encerrada, tendo a defesa, como já dito, a oportunidade de manifestação acerca do aditamento
.

Pelo exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,

REJEITO a preliminar suscitada
.

É como voto
”.
Grifo nosso.

Portanto, se este órgão julgador não analisou da forma como gostaria o embargante, tais fundamentos não ensejam a oposição de aclaratórios, mormente porque a decisão atacada apontou fundamentadamente as razões de seu convencimento.

Ressalto, ainda, conforme entendimento já firmado pelo C. STJ, a desnecessidade de o órgão julgador manifestar-se acerca de todas as teses alegadas pela parte, estando reservado ao direito de abordar apenas o que for essencial ao deslinde da controvérsia:

“
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INFRAÇÃO AO ART. 312, C/C O ART. 327, § 1°, E ART. 29, TODOS DO CP. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 4. Ressalte-se, por fim, que, conforme a consolidada jurisprudência desta Corte, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre aqueles que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020)”.

Portanto, à luz do exposto, por não vislumbrar no v. acórdão combatido qualquer omissão,
CONHEÇO
DO RECURSO
,
MAS
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
MANTENDO-SE

IN

TOTUM

OS

FUNDAMENTOS DO VOTO EMBARGADO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.